Tribunal: STF
Processo: Rcl 85569
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 1.034.326/SP, que supostamente teria violado à Súmula Vinculante nº 26.



2. A defesa alega, em síntese, que “que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”. Requer liminarmente a “suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico”, e, no mérito “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”.



3. É o relatório. Decido.



4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



6. A Súmula Vinculante 26 possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



7. O enunciado vinculante tem por objetivo permitir a realização do exame criminológico como condição para a progressão do regime prisional na hipótese de execução de pena privativa de liberdade iniciada antes da vigência da Lei n. 14.843/24, que alterou a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, quando as instâncias de origem, em decisão fundamentada, justificarem a necessidade da realização do exame.



8. No caso dos autos, o reclamante foi condenado a 17 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “Não se desconhece a existência de atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 31), no entanto, certo é que o reeducando é reincidente em delitos patrimoniais graves, sem deslembrar do tráfico ilícito de entorpecentes delito equiparado a hediondo, fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade e, além de possuir longa pena por cumprir (2033), ostenta histórico prisional conturbado, com a ocorrência de faltas disciplinares de natureza grave, revelando sua personalidade distorcida, o que, por óbvio, exige a comprovação de que sua periculosidade sofreu a evidenciando a imprescindibilidade de realização do exame criminológico para aquilatar o preenchimento do requisito subjetivo.” 



9. O ministro Antonio Saldanha Palheiro, ao conceder a ordem de habeas corpus, o fez entendendo que “ao concluírem pela necessidade de realização exame criminológico, as instâncias ordinárias levaram em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, a reincidência, a longa pena a cumprir, a imposição de lei posterior à data da prática delitiva e a prática de duas faltas disciplinares já demasiadamente antigas, pois praticadas em 14/5/2018 e 29/10/2019.” (doc. 2, fls .132)



10. Entendo que não houve afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26, pois a decisão reclamada apenas entendeu que não houve fundamentação adequada para a exigência do exame criminológico. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (doc. 02, fls. 132):



    “Nesse contexto, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o Juízo da execução e a Corte estadual extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício.



     Com efeito, dos excertos transcritos, vê-se que, ao concluírem pela necessidade de realização exame criminológico, as instâncias ordinárias levaram em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, a reincidência, a longa pena a cumprir, a imposição de lei posterior à data da prática delitiva e a prática de duas faltas disciplinares já demasiadamente antigas, pois praticadas em 14/5/2018 e 29/10/2019 (e-STJ fl. 61).



     Portanto, os julgadores deixaram de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem amparar a necessidade do exame criminológico no caso, devendo ser reconhecida a ilegalidade do ato coator.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator